Tribunal: STJ
Processo: 8033868-09.2023.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070118 - BA (2025/0391109-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUAN DE SOUSA BARRETO
AGRAVANTE
: CLEUSON SOARES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REEXAME DE
PROVAS. APLICAÇÃO DA
RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, sob o fundamento de que a pretensão absolutória dos agravantes
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela
Súmula 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão de absolvição por insuficiência
de provas, com base na ausência de oitiva judicial da vítima e na inexistência de
testemunhas presenciais, configura revaloração jurídica de fatos incontroversos ou reexame
e (ii)
fático-probatório vedado pela

Súmula 7/STJ;
saber se a fragilidade probatória
apontada pelos agravantes autoriza a aplicação do princípio do in
e a
dubio pro reo
absolvição com fundamento no
incisos V e VII, do Código de Processo Penal.
art. 386,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A
veda o reexame do conjunto fático-probatório em sede de recurso
Súmula 7/STJ
especial, sendo este destinado exclusivamente à uniformização da interpretação da
4.
legislação federal infraconstitucional.
A pretensão dos agravantes de reavaliar a
suficiência e a valoração das provas produzidas nos autos configura reexame fático-
5.
probatório, e não mera revaloração jurídica de fatos incontroversos.
A distinção entre
revaloração jurídica e reexame fático-probatório, invocada pelos agravantes, não se aplica
ao caso, pois os fatos não estão claramente delineados e incontroversos no acórdão
6.
recorrido.
O Tribunal de origem, no exercício de sua soberania na análise da prova,
Documento eletrônico VDA53861055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:00
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 4a9122cd-fa30-4d97-a15d-c05b5948c6dc

concluiu pela suficiência do conjunto probatório para a condenação, com base no
depoimento pormenorizado da vítima na fase administrativa, corroborado pelos relatos dos
7.
policiais militares e pela apreensão de cartões bancários em posse dos acusados.
A
aplicação do princípio
pressupõe dúvida razoável sobre a autoria ou
in dubio pro reo
materialidade delitivas, o que foi afastado pelas instâncias ordinárias após análise do
8.
conjunto probatório.
Os depoimentos dos policiais militares, quando prestados sem
elementos que ponham em dúvida sua credibilidade, possuem valor probatório para fins de
9.
condenação, conforme entendimento pacificado desta Corte Superior.
O precedente
invocado pela Defesa não se aplica ao caso, pois trata de situação fática diversa, em que os
fatos estavam claramente delineados e incontroversos, permitindo apenas nova qualificação
10.
jurídica.
O agravo regimental não apresentou argumentos aptos a ensejar a alteração da
decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A
veda o reexame do conjunto fático-probatório em sede de recurso
Súmula 7/STJ
especial, sendo este destinado exclusivamente à uniformização da interpretação da
2.
legislação federal infraconstitucional.
A pretensão de absolvição por insuficiência de
provas, que demanda reexame do conjunto probatório, não é admissível em recurso
3.
especial.
Os depoimentos dos policiais militares, quando prestados sem elementos que
4.
ponham em dúvida sua credibilidade, possuem valor probatório para fins de condenação.
A aplicação do princípio in dubio pro reo pressupõe a existência de dúvida razoável sobre a
autoria ou materialidade delitivas, afastada pelas instâncias ordinárias após análise do
conjunto probatório.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
incisos V e VII;
art. 386,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2.968.552/SP,
Turma, julgado em 07.10.2025; STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
03 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA53861055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:00
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 4a9122cd-fa30-4d97-a15d-c05b5948c6dc

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53861055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:00
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 4a9122cd-fa30-4d97-a15d-c05b5948c6dc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070118 - BA (2025/0391109-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUAN DE SOUSA BARRETO
AGRAVANTE
: CLEUSON SOARES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REEXAME DE
PROVAS. APLICAÇÃO DA
RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, sob o fundamento de que a pretensão absolutória dos agravantes
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela
Súmula 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão de absolvição por insuficiência
de provas, com base na ausência de oitiva judicial da vítima e na inexistência de
testemunhas presenciais, configura revaloração jurídica de fatos incontroversos ou reexame
e (ii)
fático-probatório vedado pela

Súmula 7/STJ;
saber se a fragilidade probatória
apontada pelos agravantes autoriza a aplicação do princípio do in
e a
dubio pro reo
absolvição com fundamento no
incisos V e VII, do Código de Processo Penal.
art. 386,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A
veda o reexame do conjunto fático-probatório em sede de recurso
Súmula 7/STJ
especial, sendo este destinado exclusivamente à uniformização da interpretação da
Documento eletrônico VDA53861060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:48
Código de Controle do Documento: 1cdb2b70-0a15-4a3c-99cd-35ca341d6147

4.
legislação federal infraconstitucional.
A pretensão dos agravantes de reavaliar a
suficiência e a valoração das provas produzidas nos autos configura reexame fático-
5.
probatório, e não mera revaloração jurídica de fatos incontroversos.
A distinção entre
revaloração jurídica e reexame fático-probatório, invocada pelos agravantes, não se aplica
ao caso, pois os fatos não estão claramente delineados e incontroversos no acórdão
6.
recorrido.
O Tribunal de origem, no exercício de sua soberania na análise da prova,
concluiu pela suficiência do conjunto probatório para a condenação, com base no
depoimento pormenorizado da vítima na fase administrativa, corroborado pelos relatos dos
7.
policiais militares e pela apreensão de cartões bancários em posse dos acusados.
A
aplicação do princípio
pressupõe dúvida razoável sobre a autoria ou
in dubio pro reo
materialidade delitivas, o que foi afastado pelas instâncias ordinárias após análise do
8.
conjunto probatório.
Os depoimentos dos policiais militares, quando prestados sem
elementos que ponham em dúvida sua credibilidade, possuem valor probatório para fins de
9.
condenação, conforme entendimento pacificado desta Corte Superior.
O precedente
invocado pela Defesa não se aplica ao caso, pois trata de situação fática diversa, em que os
fatos estavam claramente delineados e incontroversos, permitindo apenas nova qualificação
10.
jurídica.
O agravo regimental não apresentou argumentos aptos a ensejar a alteração da
decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A
veda o reexame do conjunto fático-probatório em sede de recurso
Súmula 7/STJ
especial, sendo este destinado exclusivamente à uniformização da interpretação da
2.
legislação federal infraconstitucional.
A pretensão de absolvição por insuficiência de
provas, que demanda reexame do conjunto probatório, não é admissível em recurso
3.
especial.
Os depoimentos dos policiais militares, quando prestados sem elementos que
4.
ponham em dúvida sua credibilidade, possuem valor probatório para fins de condenação.
A aplicação do princípio in dubio pro reo pressupõe a existência de dúvida razoável sobre a
autoria ou materialidade delitivas, afastada pelas instâncias ordinárias após análise do
conjunto probatório.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
incisos V e VII;
art. 386,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53861060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:48
Código de Controle do Documento: 1cdb2b70-0a15-4a3c-99cd-35ca341d6147

STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2.968.552/SP,
Turma, julgado em 07.10.2025; STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUAN DE SOUSA BARRETO
e CLEUSON SOARES DA SILVA em face de decisão proferida, às fls. 1315-1317, que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nas razões do agravo, às fls. 1322-1330, a parte recorrente argumenta, em
síntese: a) Inaplicabilidade da
Defende que não se trata de reexame fático-
Súmula 7/STJ:
probatório, mas de "revaloração jurídica dos fatos incontroversos", argumentando que a
ausência de oitiva judicial da vítima e o fato de os policiais militares não terem presenciado
o crime configurariam questão jurídica, e não fática; b) Absolvição por falta de provas:
Alega que a fragilidade probatória apontada – ausência de depoimento judicial da vítima e
inexistência de testemunhas presenciais – viola o
incisos V e VII, do CPP,
art. 386,
devendo aplicar-se o princípio do
;
in dubio pro reo c) Distinção entre revaloração e
reexame: Invoca precedente que afirma ser possível a "mera revaloração jurídica dos fatos
incontroversos" sem configurar reexame probatório vedado pela

Súmula 7/STJ.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve
ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A decisão agravada aplicou corretamente a
ao reconhecer que a
Súmula 7/STJ
pretensão absolutória dos agravantes demanda, necessariamente, o revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA53861060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:48
Código de Controle do Documento: 1cdb2b70-0a15-4a3c-99cd-35ca341d6147

A Súmula 7 desta Corte Superior estabelece que "a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial". Este enunciado reflete a própria natureza
constitucional do recurso especial, que não se destina à revisão de fatos e provas, mas à
uniformização da interpretação da legislação federal infraconstitucional.
No caso dos autos, contrariamente ao alegado pela Defesa, não se trata de
"revaloração jurídica de fatos incontroversos", mas de pretensão manifesta de reexame do
substrato probatório para se chegar a conclusão diversa daquela alcançada pelas instâncias
ordinárias.
A distinção entre
e
, invocada
revaloração jurídica
reexame fático-probatório
pelos agravantes, não se aplica ao presente caso. Conforme a jurisprudência consolidada
desta Corte, a revaloração jurídica é admissível apenas quando os fatos estão claramente
delineados e incontroversos no acórdão recorrido, cabendo apenas nova qualificação
jurídica desses fatos já estabelecidos.
Na hipótese dos autos, o que se pretende é justamente questionar a suficiência e
a valoração das provas produzidas, argumentando que: A vítima não foi ouvida em juízo;
Os policiais militares não presenciaram o delito; O conjunto probatório seria frágil e
insuficiente.
Tais alegações exigem, inegavelmente, o reexame do acervo probatório para se
concluir pela insuficiência de provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
Como consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem, no exercício de
sua soberania na análise da prova, assentou expressamente que:
"a autoria e materialidade restaram demonstradas pelo
depoimento pormenorizado da vítima na fase administrativa, corroborado
pelos relatos coerentes dos policiais militares que atenderam a ocorrência,
além da apreensão de mais de 80 cartões bancários em posse dos
acusados, inclusive o cartão da vítima."

Reverter esse entendimento implica necessariamente nova incursão no conjunto
probatório para concluir de forma diversa, o que não é permitido em sede de recurso
especial.
A jurisprudência desta Corte é firme e reiterada no sentido de que não cabe
recurso especial quando a pretensão absolutória exige nova valoração das provas
produzidas nos autos.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA53861060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:48
Código de Controle do Documento: 1cdb2b70-0a15-4a3c-99cd-35ca341d6147

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS ÓBICES DE INADMISSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FUNDADA EM
SÚMULA 182/STJ.
"NOVAS PROVAS". NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
Verificada a impugnação específica e pormenorizada aos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade (Súmulas 284/STF e 7/STJ),
afasta-se o óbice da Súmula 182/STJ.
A pretensão de absolvição, calcada em "novas provas" e na
substituição da valoração empreendida pelas instâncias ordinárias,
demanda o reexame do conjunto probatório, providência vedada na via
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Agravo regimental provido para afastar a incidência da
conhecer do agravo em recurso especial e, no mérito,
Súmula 182/STJ,
não conhecer do recurso especial por incidência da Súmula 7/STJ.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.968.552/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
7/10/2025,
14/10/2025)

Quanto à argumentação específica de que a vítima não foi ouvida em juízo e de
que os policiais militares não presenciaram os fatos, tais circunstâncias foram devidamente
analisadas e valoradas pelo Tribunal de origem.
Como consignado na decisão agravada, o acórdão fundamentou que o
depoimento da vítima na fase administrativa foi pormenorizado e encontrou respaldo nos
demais elementos probatórios. Ademais, esta Corte Superior tem entendimento pacificado
de que os depoimentos dos policiais militares, quando prestados sem elementos que
ponham em dúvida sua credibilidade, possuem valor probatório para fins de condenação.
A análise sobre a suficiência ou não desses elementos probatórios constitui
matéria afeta à soberania do Tribunal de origem na valoração das provas, não podendo ser
revista em sede de recurso especial sob pena de violação da Súmula 7/STJ.
O precedente invocado pela Defesa (
Rel. Ministra
REsp n. 2.023.585/SP,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
não se aplica ao caso dos autos.
5/11/2024)
Naquele julgado, a situação fática era diversa: tratava-se de hipótese em que os
fatos estavam claramente delineados e incontroversos no acórdão, necessitando apenas de
nova qualificação jurídica. No presente caso, diferentemente, o que se busca é a reavaliação
da suficiência das provas, o que demanda necessariamente o reexame do conjunto
probatório.
Documento eletrônico VDA53861060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:48
Código de Controle do Documento: 1cdb2b70-0a15-4a3c-99cd-35ca341d6147

Como bem destacado na decisão agravada:
"Ressalto que não se trata de revaloração jurídica dos fatos,
mas sim de pretensão de reexame do próprio substrato probatório para
concluir pela insuficiência de provas, o que é vedado pela
"
Súmula 7/STJ.

A aplicação do princípio
pressupõe a existência de dúvida
in dubio pro reo
razoável sobre a autoria ou materialidade delitivas. Todavia, no caso dos autos, as
instâncias ordinárias, após regular análise do conjunto probatório, afastaram qualquer
dúvida e reconheceram a prática delitiva pelos agravantes de forma fundamentada.
Reverter essa conclusão sob o argumento de que existiria dúvida razoável
demandaria, novamente, o reexame das provas produzidas, providência vedada pela
Súmula 7/STJ.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC n. 659.003/SP,
17/3/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53861060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:48
Código de Controle do Documento: 1cdb2b70-0a15-4a3c-99cd-35ca341d6147

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0391109-1
AREsp 3.070.118 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80338680920238050001
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUAN DE SOUSA BARRETO
AGRAVANTE
: CLEUSON SOARES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUAN DE SOUSA BARRETO
AGRAVANTE
: CLEUSON SOARES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449311584311944@
2025/0391109-1 - AREsp 3070118 Petição : 2025/0124627-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:32:44
Código de Controle do Documento: 395B9C11-B878-4B34-8BE7-97A5F2BA69EC